Tribunal: TJMT
Processo: 1020827-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020827-86.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIMARO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 841.744.711-34 (RECORRENTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0079-35 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1020827-86.2024.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
ADM DO BRASIL LTDA.

Recorrido(s):
LUCIMARO RODRIGUES VIEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CPF EM SISTEMA INTERNO DE EMPRESA. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA DE CARGAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e determinou a retirada de bloqueio indevido do CPF do autor em sistema interno da empresa, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a reclamada, ao bloquear indevidamente o CPF do autor, impediu o livre exercício de sua profissão; (ii) verificar se a conduta da reclamada configura dano moral indenizável; e (iii) definir a correção monetária e os juros de mora aplicáveis à indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio indevido do CPF do autor no sistema da empresa reclamada impossibilitou o exercício de sua atividade profissional como motorista de transporte de cargas, configurando violação ao direito fundamental ao livre exercício da profissão, previsto no artigo 5o, XIII, da Constituição Federal.

O dano moral restou configurado na modalidade
in re ipsa
, pois a restrição indevida impôs ao autor prejuízos à sua subsistência e transtornos que ultrapassam meros dissabores cotidianos.

A reclamada não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A correção monetária da indenização deve ser realizada pelo IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

O descumprimento da ordem judicial pela reclamada impõe o pagamento da multa fixada (
astreintes
), sendo descabida sua revisão, pois o valor arbitrado não se mostra excessivo ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com alteração, de ofício, dos índices de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento
:

O bloqueio indevido do CPF de motorista de cargas em sistema interno de empresa caracteriza restrição ilegal ao livre exercício da profissão e configura dano moral indenizável na modalidade
in re ipsa
.

A correção monetária da indenização por danos morais deve ser feita pelo IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

A multa diária por descumprimento de decisão judicial (
astreintes
) não deve ser reduzida quando fixada em valor razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica da parte infratora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XIII; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1017992-67.2020.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 13/09/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 266385270, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, determinou que a reclamada retire todo e qualquer bloqueio/restrição que impeça o autor de exercer sua função de motorista de cargas, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos, com a aplicação da multa fixada em razão de seu descumprimento injustificável.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1) Aplicabilidade dos princípios da liberdade contratual, da liberdade econômica e da autonomia da vontade – Recorrente que optou por não ofertar suas cargas ao recorrido – Ato plenamente legal;

2) Inexistência de obrigação legal que imponha à recorrente o dever de notificar previamente e/ou justificar a quem oferta ou deixa de ofertar suas cargas;

3) Ausência dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar;

4) A inocorrência de danos morais;

5) O cumprimento da tutela de urgência - Necessidade de revogação da multa fixada por suposto descumprimento de ordem judicial.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante atua como motorista de transporte de cargas, realizando fretes para diversas empresas, incluindo a reclamada.

No entanto, foi surpreendido com o bloqueio em seu CPF no sistema interno da reclamada, o que lhe impede de liberar cargas e, consequentemente, exercer sua atividade profissional.

Tal restrição vem ocasionando prejuízos financeiros ao autor, que depende dos fretes para sua subsistência, além de colocar em risco seu vínculo com a transportadora à qual está vinculado.

Buscando solucionar o impasse, o reclamante encaminhou notificação extrajudicial para o endereço eletrônico da reclamada, contudo, não obteve qualquer resposta.

Em sede de contestação, a reclamada sustenta a ausência de ato ilícito, alegando estar amparada nos princípios constitucionais da liberdade contratual, da liberdade econômica e da autonomia da vontade, razão pela qual optou por não disponibilizar suas cargas ao reclamante.

Aduz, ainda, não haver qualquer obrigação legal que a obrigue a notificar previamente e/ou justificar a quem oferta ou deixa de ofertar suas cargas.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Ainda, determinou que a reclamada retire todo e qualquer bloqueio/restrição que impeça o autor de exercer sua função de motorista de cargas perante a demandada, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos,
com a aplicação da multa fixada em razão de seu descumprimento injustificável,
nos seguintes termos:

(...)
restou comprovado o impedimento indevido do CPF do Autor no sistema interno da Requerida
, a qual, à medida que se impõe, é a retirada de todo e qualquer bloqueio/restrição que impede o autor de realizar sua função de motorista de cargas perante a Ré.

(...)

Com relação ao pleito indenizatório, verifico aplicável ao caso em questão, vez que
o motorista ficou impedido de exercer sua profissão de forma livre e correta
.

Assim, o livre exercício da profissão é um direito fundamental assegurado pela Constituição da República em seu artigo 5o, XIII, que preceitua:

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,

atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Dessa forma, é evidente que
o Reclamante, in casu, teve sua dignidade afetada, abalada e quiçá maculada, emergindo assim dano ao direito fundamental inerente ao cidadão
. (...)
(Grifei)

No caso
,
restou comprovado o impedimento ao livre exercício da profissão do reclamante em razão da restrição imposta pela empresa reclamada, decorrente do bloqueio indevido de seu CPF.

Ainda que a reclamada tenha invocado os princípios da
liberdade contratual, da liberdade econômica e da autonomia da vontade
, não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os danos morais restaram caracterizados
, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em decorrência da conduta ilícita da reclamada, consistente no bloqueio indevido de seu CPF, impedindo-o de exercer sua atividade profissional no transporte de cargas
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE GRÃOS.
BLOQUEIO INDEVIDO DO CPF DO MOTORISTA. IMPEDIMENTO DE DESENVOLVER O TRANSPORTE DE CARGA
. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO ANTE A DETECÇÃO DE CARGA COM GRÃOS EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Trata-se de ação em que o Recorrente FAGNER ALMEIDA DOS SANTOS postula indenização por danos morais e materiais em razão de bloqueio do seu nome e veículo indevidamente que o impossibilitou de realizar o desenvolvimento de suas atividades consistentes no transporte de grãos de soja.

3. Consoante reconhecido pelo Juízo de origem: O promovente tem obrigação de zelar pelo transporte da carga, desde o momento de seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos do artigo 9o, da Lei no 11.442/2007 e artigos 749 e 750 do Código Civil, não sendo possível imputar-lhe a obrigação pela qualidade e classificação do produto transportado.

4. No caso em comento,
restou comprovado o impedimento do livre exercício da profissão
, tendo sido informado pelo preposto da empresa no áudio colacionado no ID 106925972 que não poderia continuar laborando enquanto não solucionasse o problema do bloqueio do seu CPF - Cadastro de Pessoa Física nos sistemas de agendamento de desembarque de cargas.

5. De igual modo restou comprovado pelo Recorrente a necessidade de substituição do motorista para viabilizar emissão de nota fiscal da carga que se encontrava aguardando descarregamento, de acordo com a nota fiscal colacionada no ID 106925960.

6. Denota-se, ainda, dos autos que
o Recorrente realizou as diligências cabíveis para solucionar o impasse
, consoante se infere dos áudios carreados na exordial, bem como procedeu o encaminhamento do e-mail necessário ao setor jurídico da empresa Recorrida, nos termos do documento colacionado no ID 106925959, no entanto,
não logrou êxito em seu intento necessitando interpor a presente demanda judicial para reconhecimento do seu direito
.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito
.

7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Entrementes, não há se falar em condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, pelo fato de o Recorrente não ter obrigação contratual com a Recorrida que a obrigue a ressarcir valores a título salarial, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1017992-67.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022) (Grifei)

Ademais, o reclamante buscou solucionar a questão de forma
administrativa junto à demandada (IDs 266384884/266384887), porém sem êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano decorre da própria conduta ilícita, caracterizando o chamado
dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor fixado visa compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido, além de possuir caráter pedagógico.

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, devem ser ajustados.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

No ID 266384888 (em
28/08/2024
), foi
deferido
o pedido liminar, determinando que a parte reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciasse o desbloqueio de qualquer restrição imposta ao autor, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A reclamada foi devidamente intimada da decisão liminar, via
e-mail
, conforme certidão anexada no id. 266384891.

No ID 266384892 (em
09/09/2024
), a reclamada manifestou ciência da decisão que deferiu a medida liminar, informando a baixa da restrição, conforme tela sistêmica anexada no ID 266384897.

No entanto, em
18/09/2024 e 30/09/2024
,
a parte autora informou o descumprimento da ordem judicial,
conforme documentos anexados nos IDs 266385253 e 266385259. O descumprimento corresponde a 12 (doze) dias
,
resultando em multa de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),
a qual foi

limitada pelo Juízo de origem a R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Diante desse contexto,
resta evidente o descumprimento da determinação judicial
, impondo-se à reclamada o pagamento da sanção pecuniária fixada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. Decisão que determinou a comprovação da intimação pessoal da executada. Insurgência dos exequentes. Cabimento. Súmula 410 do STJ atendida.
Encaminhamento da decisão judicial por e-mail. Executada que confirmou o recebimento e afirmou que seguiria com as tratativas para cumprimento. Ciência inequívoca comprovada. Incidência da multa por descumprimento a partir da confirmação de recebimento da comunicação eletrônica
. Precedentes. Possibilidade de execução provisória de astreintes. Inteligência do art. 537, §3o, do CPC. Impossibilidade de levantamento do valor até o trânsito em julgado. Decisão reformada. Agravo provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2038589-90.2024.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/04/2024; Data de Registro: 18/04/2024) (Grifei)

Ressalte-se que, embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o montante arbitrado não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,

determinando, de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora dos danos morais, fixando o IPCA como índice de correção e determinando que os juros de mora sejam calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025